Tribunal: STF
Processo: RE 196801
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA:  SERVIDOR PÚBLICO. ISONOMIA.  CARGOS ESTADUAIS DE
PROFESSOR E TÉCNICO EM EDUCAÇÃO.  ART. 39, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  SÚMULA 339.  MATÉRIA FÁTICA.
A igualdade de atribuições funcionais entre os cargos de
professor e de técnico em educação, necessária à efetivação da
isonomia de vencimentos, não cabe ser examinada na via recursal
extraordinária por exigir que se adentre em elementos probatórios
dos autos.
A concretização da isonomia salarial depende de ato
legislativo específico, na forma do § 1º, do art. 39 da
Constituição.
A Súmula 339 não permite ao Judiciário aumentar vencimentos
sob fundamento em isonomia.
Recurso extraordinário não conhecido.